Tribunal: TJMT
Processo: 1002529-89.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002529-89.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Limitação de Juros, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (AGRAVANTE), CELSO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 938.751.501-04 (AGRAVADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – NECESSIDADE APRESENTADA EM RAZÃO DO ENVOLVIMENTO DE FATORES PARA ALÉM DA MATÉRIA DE DIREITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Entendo que, no caso, o mérito não se restringe à matéria de direito, envolvendo também, discussão relativa a aspectos fáticos, como bem ponderado pela MMª. Juíza “a existência de nulidades nos contratos firmados entre as partes; existência de lançamentos de tarifas e taxas que não foram pactuadas”, sendo, portanto, imprescindível garantir às partes todos os meios de prova disponíveis à comprovação de suas alegações.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Cláudia, que nos autos da ação “
Revisional de Contrato
”

(Proc. nº 1000227-46.2021.811.0101), ajuizada contra a agravante por CELSO ALVES DE OLIVEIRA, deferiu pedido de prova pericial formulado pelo autor/agravado, fixando como pontos controvertidos “
a) a existência de cobrança de encargos ilegais, juros capitalizados, seguro de proteção financeira, cobrança de comissão de permanência cumulada; b) a existência de nulidades nos contratos firmados entre as partes; c) existência de lançamentos de tarifas e taxas que não foram pactuadas entre as partes
”

(cf. Id. nº 157722198).

A agravante afirma que a matéria discutida nos autos é “exclusivamente de direito”, sendo, portanto, desnecessária a produção de prova pericial contábil “trabalho oneroso, complexo e demorado”, até mesmo porque, segundo diz, “o entendimento jurisprudencial o qual demonstra que a não realização da perícia nas ações de revisão de contrato ainda em fase de conhecimento não configuram cerceamento de defesa, eis que os temas discutidos neste tipo de ação já têm seu mérito sedimentado” (cf. Id. nº 157722197 – pág. 4).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a r. decisão, seja “
indeferida a realização de perícia contábil
”; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. nº 157722197 – pág. 6).

A decisão de Id. 158381156 negou efeito suspensivo ao recurso.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 164018694).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Código de Processo Civil, ao tratar sobre as provas, esclarece em seu art. 369 que “
as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos e influir eficazmente na convicção do juiz
”, todavia, é certo que, nos termos do art. 370, “
compete ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
”, indeferindo, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Em relação a prova pericial, o art. 477 do CPC é claro ao definir os esclarecimentos se prestam a elucidar ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes envolvidas na lide,
verbis
:

Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1º As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

§ 2º O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.

§ 3º Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos.

No caso, a decisão agravada determinou a produção de prova pericial contábil pelos seguintes motivos:

1. Considerando que o litígio como posto é improvável uma composição entre as partes, deixo de designar audiência de conciliação e passo a sanear o feito (artigo 331, § 3º do CPC). Presentes estão os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo. Da mesma feita, as partes são legítimas e estão bem representadas nos autos. Não há, por ora, nulidades a serem reconhecidas.

2. Com relação às preliminares arguidas (ID. 62316990 – 05.08.2021) passo à análise.

No tocante à nulidade da citação eletrônica e a mitigação dos efeitos da revelia, verifico que tais alegações já foram sanadas na decisão de ID. 71284038 (05.12.2021), não havendo necessidade de novos esclarecimentos nessa fase processual.

Acerca da preliminar da ausência de pressupostos processuais disciplinada no artigo 330, §2º do CPC, verifico que deve ser afastada, eis que consta na exordial a intenção do autor em discutir sobre os encargos contratuais, quais sejam juros capitalizados não contratadas, juros remuneratórios abusivos e venda casada de seguro, sendo assim, discriminando as obrigações contratuais que pretende controverter, bem como o valor que o autor entende por incontroverso.

AFASTO a preliminar.

3. Fixo como pontos controvertidos: a) a existência de cobrança de encargos ilegais, juros capitalizados, seguro de proteção financeira, cobrança de comissão de permanência cumulada; b) a existência de nulidades nos contratos firmados entre as partes; c) existência de lançamentos de tarifas e taxas que não foram pactuadas entre as partes.

As partes ficam cientes de que poderão pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no tocante aos pontos controvertidos fixados, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, CPC/2015). 4. Defiro a prova pericial, nos seguintes termos:

A) Nomeio a Sra. VALDIVA ROSSATO DE SOUZA, CRC MT-007067/0-4, com endereço profissional à Avenida das Sibipirunas, n. 3890, Ed. MT, sala 02, centro, em Sinop/MT para atuar como perita, o qual cumprirá o encargo escrupulosamente, independentemente de termo de compromisso (CPC, art. 466).

A Perita nomeada deverá apresentar proposta de honorários, bem como indicar dia, hora e local para o início da perícia, no objetivo de atender o disposto no artigo 474 do CPC.

B) Ante a realização da perícia condeno a parte Autora para o pagamento dos honorários periciais (art. 95, caput do CPC), que serão pagos ao final da demanda, pelo vencido, considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.

C) As partes, no prazo de 05 (cinco) dias, indicarão assistentes técnicos e formularão quesitos (CPC, art. 465, §1º).

D) O laudo pericial deverá ser entregue em Cartório no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data em que o perito for intimado para dar início aos trabalhos (CPC, art. 465, caput).

Entendo que, no caso,
o mérito não se restringe à matéria de direito, envolvendo também, discussão relativa a aspectos fáticos, como bem ponderado pela MMª. Juíza “
a existência de nulidades nos contratos firmados entre as partes; existência de lançamentos de tarifas e taxas que não foram pactuadas”
, sendo, portanto, imprescindível garantir às partes todos os meios de prova disponíveis à comprovação de suas alegações

(CC, art. 333, I, II); segundo, porque, de outro lado, a agravante sequer apresenta fundamentos relevantes e concretos do porquê a realização de prova pericial, por si só, lhe acarretará danos irreparáveis, especialmente porque o único ônus que a decisão agravada lhe impôs foi o de apresentar os documentos necessários à realização da perícia técnica, o que nem de longe representa encargo impossível de ser cumprido ou que a onera de sobremaneira, podendo ser plenamente atendido sem maiores esforços pela parte.

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – IMPUGNAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – NECESSIDADE APRESENTADA EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sendo o cálculo complexo, cujo conhecimento demanda análise técnica especializada, necessário se faz a nomeação de perito contábil para sua realização. (RAC 1025416-04.2022.8.11.0000 – 3ª Câmara de Direito Privado – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 10/05/2023 - DJE 16/05/2023)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo intocada a r. decisão agravada.

Custas pelo agravado

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023